Tribunal: TJDFT
Processo: 0717527-79.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717527-79.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A APELADO: MAURO DA SILVA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID no 16343297, a prestação jurisdicional encontra-se exaurida. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Publique-se. Brasília, DF, 24 de novembro de 2020 16:21:23. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator